Tribunal: TJPA
Processo: 0063923-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9592 - Fiança
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063923-18.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RAIMUNDO NONATO MOREIRA MONTEIRO, RAIMUNDA CARMELINA BITTENCOURT MOREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0063923-18.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
(ADV.
LÍGIA NOLASCO, OAB/PA nº 28030-A, LARISSA NOLASCO, OAB/PA nº 28031-A e FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES, OAB/PA nº 36329-A)

APELADOS: RAIMUNDO NONATO MOREIRA e RAIMUNDA CARMELITA BITTENCOURT MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL.
INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO CARACTERIZADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Reza a legislação processual civil que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará o respectivo preparo. Não cumprida tal determinação, deve o recorrente ser intimado para recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

2
. Devidamente intimado para regularização do recolhimento, o apelante quedou-se inerte, deixando de complementar as custas, devidas em dobro, fato este que não atende os mandamentos legais aplicáveis.

3
. Apelação cível não conhecida, ante sua manifesta deserção.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0063923-18.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: BELÉM/PA

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
(ADV.
LÍGIA NOLASCO, OAB/PA nº 28030-A, LARISSA NOLASCO, OAB/PA nº 28031-A e FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONÇALVES, OAB/PA nº 36329-A)

APELADOS: RAIMUNDO NONATO MOREIRA e RAIMUNDA CARMELITA BITTENCOURT MOREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
.,
irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e empresarial da Comarca de Belém/PA que -, nos autos da

AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA BANCÁRIA C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
(Processo em epígrafe)

ajuizada por

RAIMUNDO NONATO MOREIRA e RAIMUNDA CARMELITA BITTENCOURT MOREIRA
-
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial para:

“
JULGO PROCEDENTE A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 487, I do CPC, confirmando a tutela concedida às fls.62/62verso, para exonerar os autores da fiança prestada no contrato de n° 184.607.635, bem como nos contratos de n° 168.608.938, 168.608.918 e 329.903.530.

Condeno o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), com correção monetária pelo IPCA -IBGE, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Por fim, condeno o réu ao pagamento cust. despesas processuais e

honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o vai, da condenação
”.

Razões recursais anexas (PJe ID nº 393234).

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Os autos foram redistribuídos à minha relatoria, em 27/09/2023, ocasião em que proferi decisão nos seguintes termos:

“
Analisando os autos, constata-se que o Apelante, para fins de comprovação do preparo, instruiu o recurso apenas com o boleto bancário (PJe ID nº 393236 – pág. 09) e o comprovante de pagamento (PJe ID nº 393236 – pág. 10), documentos que não atendem integralmente às providências do art. 1.007 do Código de Processo Civil c/c art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328/2015,
na medida em que não colacionou o relatório de contas do processo.

Com efeito, a regular comprovação do preparo recursal é composta pelo: relatório de contas do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento.

Portanto, deveria ter a parte apelante juntado o documento denominado:
“relatório de contas do processo”,
o qual é seu ônus, nos termos art. 9º, § 1º e art. 10, ambos da Lei Estadual nº 8.328 de 2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará:

“Art. 9º As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

§ 2º O relatório de conta do processo será emitido em duas vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário;

II - 2ª via: processo.

Art. 10. Sem prejuízo da verificação e homologação definitiva do

pagamento, a cargo do TJPA e que se fará com base nas informações do arquivo eletrônico disponibilizado pelo Banco conveniado, o interessado fará prova do recolhimento apresentando o relatório de conta do processo e o respectivo boleto: I - Autenticado mecanicamente; ou II – Acompanhado do comprovante do pagamento emitido pelo guichê de caixa ou pelos

canais eletrônicos da instituição financeira”.

Dessa forma,
sob pena de não conhecimento do recurso
, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias:

1)
apresentar o relatório de contas do processo, referente ao boleto e comprovante de pagamento anexados e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, com a apresentação de todos os documentos exigíveis ou,

2)
caso seja impossível apresentar o referido relatório, efetuar novo recolhimento, em dobro (art. 1.007, § 4º, do CPC) com a apresentação de todos os documentos exigíveis.

Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos
”.

Foi certificado o transcurso do prazo, sem manifestação (PJe ID nº 18273234.

É o essencial relatório. Sem revisão final.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Adianto, de plano, que é caso de não conhecimento do recurso, em razão da ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, qual seja, o regular recolhimento do preparo.

Explico.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
apenas, com o boleto e comprovante de pagamento, sem o relatório de contas do processo.

Contudo, como bem destaquei no despacho
(PJe ID nº 17682494)

a regular comprovação do preparo recursal
é composta pelo: relatório de conta do processo, o boleto bancário e seu comprovante de pagamento,
sendo indispensável a apresentação de todos os documentos exigíveis.

O apelante, instado a regularizar o preparo recursal, quedou-se inerte.

Com efeito,
apesar da expressa determinação de recolhimento das custas em dobro
, seja para
complementá
-la, seja para pagamento dobrado, verifica-se que o recorrente, não atendeu ao comando da norma.

Insta salientar, ainda, que a determinação de pagamento dobrado das custas processuais, nas hipóteses em que o preparo não tenha sido devidamente comprovado no ato de interposição do recurso, é medida que decorre diretamente da legislação processual civil, plenamente aplicável
in casu
.

Nesse espeque, reza o art. 1.007 caput e §4º do Código de Processo Civil:

“Art. 1.007. No
ato de interposição do recurso
, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro
, sob
pena de deserção
”
(grifei)
.

Nesses termos, diante do não atendimento à determinação judicial que decorre expressamente de texto legal,
se torna inafastável o reconhecimento da deserção deste, em razão da irregularidade no preparo recursal
.

Não em outro sentido já se posicionou este e. TJPA, como se obtém do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

- O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção.

RECURSO NÃO CONHECIDO”.

(TJ-PA - AI: 00118676720168140000 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 20/08/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/08/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente Apelação Cível, ante à sua manifesta deserção.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 04/04/2024